Tribunal: STF
Processo: ARv 14159
Classe: ARv
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. SE A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA VERSAR MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL E NÃO HOUVER AGRAVO CONTRA O
DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JULGA-SE
PREJUDICADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E DECLARA-SE, DESDE LOGO,
PRECLUSA A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.